Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-54.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005039-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARCY WINTER - CPF: 630.085.301-25 (APELANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA – GARIMPAGEM DE MINÉRIO AURÍFERO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA –
VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUPOSTOS VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A pendência
de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR
pelo órgão ambiental competente
não afasta a existência do
dano

ambiental
ou do ilícito cometido pela parte.

2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Darcy Winter
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Tutela de Urgência nº 1005039-54.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n.º 646.411/2018, decorrente da lavratura do Auto de Infração n.º 160.926, assim como do Termo de Embargo/Interdição n.º 108.590.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa na fase administrativa, eis que o órgão ambiental procedeu a notificação do autuado acerca da decisão homologatória por meio de publicação realizada no Diário Oficial do Estado, quando deveria realizar por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Ademais, argumenta que há um conflito normativo entre o artigo 43 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e a Lei Federal nº 9.784/1999, pois a legislação Federal em seu artigo 26 determina que a intimação deverá se dar por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo nulas as intimações realizadas sem a observância das prescrições legais.

Argumenta ainda que possui a documentação necessária para a regularização da área, tendo apenas que aguardar a sincronização do CAR com o sistema federal do SIMCAR, tendo efetuado a adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pelo Apelante (ID. 108929531).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer ministerial pelo não provimento do recurso de apelação interposto, a fim de se manter a sentença vergastada (Id. 109836981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Como relatado, o Apelante sustenta o cerceamento de defesa, argumentando que não teria sido realizada intimação válida para que apresentasse recurso no processo administrativo nº n.º 646.411/2018.

A irresignação, porém, não prospera.

De início, cumpre ressaltar que no exercício da atividade jurisdicional e administrativa devem ser respeitadas todas as regras e formalidades processuais, não há nessa atividade prevalência do interesse público sobre o privado, ao contrário, devem ser preservados os direitos fundamentais dos administrados, notadamente a garantia ao devido processo legal e à ampla defesa.

Nesse contexto, a publicidade e a formalidade das intimações dos atos processuais administrativos integram-se ao esforço de proteção da segurança jurídica, como garantias imprescindíveis para o exercício do devido processo legal administrativo.

Importante ressaltar que a presunção da regularidade da intimação é relativa, não absoluta. É presunção que pode e deve ser desconstituída quando o particular demonstra, por indícios, que não teve ciência da intimação ou que tal intimação se encontra viciada.

Ocorre que na hipótese dos autos não é vislumbrado o cerceamento de defesa, conforme é observado que houve intimação pelo representante legal do apelante, na pessoa do seu procurador Luis Augusto Cuissi (OAB/MT 14.430/A), através de publicação no Diário Oficial do Estado (id. 108933545) nº 27.474 em 01/04/2019 a respeito da decisão administrativa nº 246/SGPA/SEMA/2019.

Com efeito, destaca-se que o advogado Luis Augusto Cuissi foi constituído como procurador do Apelante (id. 108933530), em 21/01/2019, sendo outorgado poderes específicos para
“(...) receber citações, intimações e notificações, firmar TAC (termo de ajuste de conduta) em qualquer órgão da Administração Pública ou do Poder Judiciário (...)
”.

Dessa forma é cristalina a legitimidade da notificação/intimação do Apelante através de seu procurador regularmente constituído e com poderes específicos outorgados para esse propósito, conjuntura que respeita o princípio do contraditório, ampla defesa e a legalidade.

Em consonância é o que reza os dispositivos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a qual dispõe dos procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; da defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT. Destacam-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional
, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão. Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível.

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.”

Nesse sentido em também se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO
AMBIENTAL
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 –
VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA –
INTIMAÇÕES
DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO
– RECURSO DESPROVIDO
1. Quando à época da infração inexistia dispositivo legal regulamentando a prescrição intercorrente, esta é contada a partir da vigência da norma estadual que a instituiu.

2.

Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão
Ambiental
destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.
3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no
Diário

Oficial
do
Estado
”.

(N.U 1002324-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
AMBIENTAL
–
INTIMAÇÃO
DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTUADO – LEGALIDADE E REGULARIDADE – DECRETO ESTADUAL. N. 1.986/2013
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 –
Não há que se confundir
intimação
/citação por edital (prevista no art. 4º, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e a citação/
intimação
feita na pessoa do representante legal, via
Diário

Oficial
(prevista no inciso II, do mesmo decreto).
2 - O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no
Diário

Oficial
do
Estado
. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se quer falar em nulidade da citação/
intimação
.

(N.U 1012776-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 26/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – ATOS PROCESSUAIS INTERLOCUTÓRIOS – LEGALIDADE –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pela intimação mediante publicação em Diário Oficial, quando a parte já tiver advogado constituído, pois, a intimação pessoal, de que tratam os artigos 38 e 39 da Lei
Estadual

n
. 7.692/02 , referem-se à intimação acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios
, a Administração poderá intimar o autuado por meio de seu advogado, mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto no
art
.
43
do
Decreto

Estadual

1.986
/
2013
, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados.
Recurso provido. Sentença retificada, em remessa necessária.
(N.U 0001340-22.2015.8.11.0082, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 22/09/2020)

Importante ressaltar que na conjectura sob análise, apesar de o Apelante argumentar que ocorreu intimação por edital, é imperioso esclarecer que a intimação via Diário Oficial é diversa da intimação realizada por edital, que frisa-se, ocorre quando o requerido se encontra em lugar incerto ou não sabido, ou seja, esta não é a hipótese dos autos.

À luz de tais considerações, é como versa artigo 4°, inciso IV, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Nessa linha, afigura-se inconteste a regularidade da intimação do Apelante, não ocorreu cerceamento de defesa houve intimação válida obedecendo todo procedimento legal estabelecido pelo artigo 43 do Decreto Estadual 1.986/2013 e toda legislação correlata.

A respeito do Termo de Embargo nº 108.590, lavrado em 30/11/2018, realizado na propriedade do Apelante, infere-se que houve a suspensão das atividades de mineração desenvolvidas, em razão da inexistência de licença ambiental.

O Apelante alega que a regularização da atividade garimpeira na área embargada se encontra pendente de prazo pela própria SEMA e que “
vem tentando regularizar a propriedade junto ao CAR, tendo inclusive realizado a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, de modo que resta pendente tão somente a sincronização do CAR com o sistema federal SINCAR”.

No caso dos autos não há como de afastar da conclusão posta na sentença vergastada. Conforme ponderado no
decisum
, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, é cedido que a pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte.

Além disso, é evidente que o cadastro ambiental rural não supre a exigência do licenciamento ambiental, isso porque, como bem assinalou o Magistrado de primeiro grau, seu objetivo é apenas regularizar ambientalmente o imóvel rural, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 592/2017. Vejamos:

Art. 10 O Cadastro Ambiental Rural - CAR deve retratar a atual situação ambiental do imóvel, não servindo para autorizar o exercício de qualquer atividade, queima controlada, desmatamento e/ou exploração florestal, para os quais será exigida a devida autorização ou licença ambiental.

Com efeito, ainda que o Apelante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) tal fato não afasta as conclusões obtidas no Auto de Infração ambiental, tampouco demonstra a recuperação do meio ambiente degradado.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA
– CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA
–DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte.

3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.
(N.U 1010148-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESERVA LEGAL. - Procedência mantida – Obrigação que diz respeito à efetiva instituição física da reserva legal no imóvel, com demarcação e recomposição da vegetação, mediante projeto, não bastando a mera inscrição no CAR. –
Pendência de trâmite necessário à implantação do CAR ou de prazo para inscrição do imóvel que não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte.
– Descumprimento da legislação ambiental demonstrado – Inteligência do artigo 29, § 3º da Lei 12.651/12 – Imóvel que foi inscrito no CAR no curso da lide. – Obrigações pendentes de cumprimento perante o órgão ambiental. – Fixação de prazo para atendimento das exigências do órgão ambiental, que deve ser contado do trânsito em julgado. – Prazo, porém, que não diz respeito à execução e conclusão da recomposição ambiental, prevista no artigo 66 do Código Florestal, a ser definido pelo órgão ambienta. – SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00032198620108260352 SP 0003219-86.2010.8.26.0352, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 7/10/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 8/10/2021).

In casu,
observa-se que a existência de potencial dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo Auto de Infração n. 160926, o Termo de Embargo/Interdição n. 108590 e o Relatório Técnico de Constatação nº 278
/DUDALTAFLO/SEMA/2018
que descrevem que na propriedade embargada funcionava atividade potencialmente poluidora de garimpagem de minério aurífero, sem licença ou autorização do órgão competente (id. 108933526).

Ressalta-se que o Apelante não apresentou nenhum documento ou elemento técnico capaz de afastar as conclusões obtidas pelo Auto de Infração e pelo Relatório de Constatação da SEMA, que, como se sabe, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade.

Ademais, não se pode desconsiderar que o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Desse modo, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da sentença no sentido de anular o Auto de Infração nº 160926 e Termo de Embargo nº 108590 indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

Portanto, não comprovada a nulidade do
Auto de Infração nº 160926 e Termo de Embargo nº 108590
, tem-se por irreprochável a sentença recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022